Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603974-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
18/07/2023
Número: 0603974-74.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0603974-74.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta por
Ministério Público Eleitoral, em face de Erivelton Alves Dias (nome fantasia - Litoral Pan Negócios);
Arnaldo de Sa Maranhão Júnior, Valeria Regina Fernandes de Oliveira, Carla Chemure Cechelero
Slongo, alegando que a empresa de edição de jornais diários, ora representada Litoral Pan
Negócios, fez constar propaganda eleitoral em benefício dos candidatos representados em página
mantida e administrada pela pessoa jurídica Litoral Pan Negócios, na rede social Facebook. As
imagens, detalhadamente expostas nos autos extrajudiciais que seguem anexos, evidenciam o
descumprimento do disposto dos arts. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 29, §1º, I, da Resolução
TSE nº 23.610/19, conforme adiante exposto. (Requer: a) liminarmente, a concessão de tutela de
urgência, para o fim de determinar a remoção imediata de toda propaganda eleitoral - e abstenção
de publicação de novel conteúdo eleitoreiro - publicados no Facebook Litoral Pan sob a URL
https://www.facebook.com/litoralpan, em especial as constantes nos links contidos na lista ao final
desta exordial; b) o recebimento da presente representação eleitoral, com a notificação dos
representados para, querendo, apresentarem defesa no prazo de dois dias, nos termos do disposto
no artigo 96, § 5º, da Lei nº 9.504; c) a produção de todas as provas admitidas em direito, em
especial a documental, consistente na juntada da íntegra da Notícia de Fato nº
1.25.000.003369/2022-63 em anexo; d) ao final, a total procedência da presente Representação
Eleitoral, para que, com a confirmação da liminar, seja reconhecida a ilegalidade da propaganda
eleitoral veiculada, aplicando-se à parte representada a multa prevista no pelo artigo 57-C, §2º, da
Lei nº 9.504/97)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR (EMBARGANTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
WALTER GOMES CORREA NETO (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631520
29/06/2023
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.092

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0603974-74.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO - OAB/PR70673
ADVOGADO: WALTER GOMES CORREA NETO - OAB/PR0072736
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. PÁGINA.
PESSOA JURÍDICA. CANDIDATO
B E N E F I C I Á R I O .
P R É V I O
CONHECIMENTO. CARACTERIZADO.
R E S P O N S A B I L I D A D E .
M U L T A
ELEITORAL. TENTATIVA. REAVALIAÇÃO
DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza a oposição de
embargos se verifica quando existem, na
decisão, assertivas que se excluem
r e c i p r o c a m e n t e o u q u a n d o , d a
fundamentação, não decorra a conclusão
lógica. Precedentes TSE.

2. Os vícios a que se refere o artigo 1.022
do CPC são aqueles que recaem sobre
ponto que deveria ter sido decidido e não
foi, e não sobre os argumentos utilizados
pelas partes, sendo certo que não há falar
em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido
acolhidas pelo órgão julgador

Num. 43631520 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

3. Não está abrangida pelo escopo dos
embargos de declaração a reavaliação do
arcabouço probatório diante de decisão
judicial que fundamentou e concluiu em
contrariedade ao interesse da parte
embargante.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de dois embargos de declaração (id. 43579501 e 43580692) opostos por CARLA
CHEMURE CECHELERO SLONGO e ARNALDO DE SÁ MARANHÃO JÚNIOR em face do
acórdão nº 61.903, por meio do qual esta Corte julgou procedente a representação relativa à
propaganda eleitoral em rede social mantida e administrada por pessoa jurídica, com a aplicação
de multa.

Alega a primeira embargante a existência de omissão e contradição. O segundo embargante
sustenta a existência de obscuridade/omissão e contradição.

A embargada Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento de ambos os embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Ambos os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi
publicado em 02/05/2023 e as razões foram protocoladas em 03/05/2023.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito
Num. 43631520 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, a embargante Clara sustenta a existência de
omissão no acórdão "quanto ao que foi tratado em sede de defesa". Afirma que não é
administradora da página de internet e não tem gerência sobre o conteúdo; que não há
prova de prévio conhecimento e que não teria como demonstrar a retirada ou
regularização do conteúdo.

Sob um segundo enfoque, a embargante argumenta que há contradição no
acórdão que, sob sua ótica, concluiu ser desnecessária a exclusão das publicações,
entretanto condenou a embargante "por não ter apresentado comprovante de
comunicação ao responsável pela publicação (publicação que tomou conhecimento por
meio da presente ação), já que não podia remover o dito conteúdo".

O embargante Arnaldo, por sua vez, alega que o acórdão possui
contradição/omissão. Repisa a petição inicial afirmando que o representante não
apresentou provas ou indícios de conhecimento prévio, motivo pelo qual entende que
haveria ilegitimidade. Ademais, argumenta que "assim que intimado da decisão liminar,
tomou as providências ao seu alcance para retirar as postagens, deixando de fazê-lo
naquele sobre a qual não possui ascendência e/ou controle /administração".

Com base nessas premissas, entende que há contradição/omissão pois "o
dispositivo legal não alcança os atos do Embargante, vez que não teve prévio
conhecimento, e, assim que citado da liminar, tomou as providências ao seu alcance".

Alega, outrossim, que há contradição. No ponto, afirma que o acórdão deixou
de aplicar multa cominatória pois a data final para cumprimento da ordem judicial
coincidiu com a do pleito e que a mesma lógica deveria ser aplicada à multa por violação
do dispositivo legal, pois, "além do atendimento pelo candidato, inexistiu benefício a ser
auferido diante de exíguo prazo".

Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: “(...) 2.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição
de embargos se verifica quando existem, na decisão, assertivas que se excluem
reciprocamente ou quando, da fundamentação, não decorra a conclusão lógica (...)” (Ac.
de 17.6.2021 nos ED-ED-AgR-AC nº 060045424, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

No mesmo sentido, acerca da omissão dispõe a reiterada jurisprudência da
Num. 43631520 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

Corte Superior:

“(...) Embargos de declaração. (...) Fundamentos fáticos e jurídicos. Vícios
inexistentes. (...) 3. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que os
vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre os
argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em
omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem
sido acolhidas pelo órgão julgador. (...) 4. A omissão no julgado que
enseja a propositura dos embargos declaratórios refere–se às questões
trazidas à apreciação do magistrado, excetuando–se aquelas que
logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente. 5. A contradição
apta a ensejar o cabimento dos embargos de declaração é a existente entre
os fundamentos do acórdão e as suas conclusões. (...) 6. A interpretação da
parte acerca das razões de decidir (ratio decidendi) do julgado não dá ensejo
à interposição dos declaratórios. (...)”
[Ac. de 6.10.2020 nos ED-AIJE nº 060196965, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
não destacado no original]

O cotejo das premissas jurisprudenciais com as razões incluídas nos
embargos evidenciam a ausência de quaisquer dos vícios mencionados pois, conforme
sintetizado, os embargantes buscam a reavaliação das provas que constam dos autos.

Retomando as razões dos embargos, ambos argumentam que não haveria
elementos aptos a comprovar o prévio conhecimento, o que levaria ao julgamento de
improcedência com relação a ambos. Carla afirmou que não é administradora da página
de internet e não tem gerência sobre o conteúdo; que não há prova de prévio
conhecimento e que não teria como demonstrar a retirada ou regularização do conteúdo.
Arnaldo aduz que o representante não apresentou provas ou indícios de conhecimento
prévio, motivo pelo qual entende que haveria ilegitimidade.

O tema foi abordado no acórdão embargado, tendo esta Corte Eleitoral
deduzido fundamento contrário à tese dos embargantes.

Por outro lado, considerando que as publicações não foram diretamente
realizadas pelos candidatos, o prévio conhecimento se apresenta como
pressuposto indispensável à sua responsabilização como beneficiários,
conforme enunciado pelo mesmo § 2º do art. 57-C da Lei das Eleições:
Art. 57-C
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Acerca do prévio conhecimento, o art. 40-B da Lei nº 9.504/97, inserido no
capítulo "da propaganda eleitoral em geral", portanto de aplicação a todas as
Num. 43631520 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

espécies de propaganda eleitoral, enuncia que ele ocorre sob duas formas - a
intimação do candidato que se queda inerte em regularizar a situação ou se
as circunstâncias e peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída
com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este
não seja por ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se
este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as
circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

No caso concreto, evidencia-se que na inicial foram inquinadas 12 peças
publicitárias, acerca das quais o juízo auxiliar que atuou no pleito de 2022
deferiu liminarmente a exclusão nos seguintes termos:

II - DISPOSITIVO
Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA, determinando que os
representados, no prazo de até 24 horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais), conforme artigo 38, parágrafo 4º da Resolução
23.610/2019, exclua as publicidades eleitoral disseminadas por meio das
seguintes URL’s:
https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid0dzZhKoACaMNMnjscT7sgM J5H7SP8KpR1t4ruN243bpnLsAbSaaYrSyDy5a4CJrLpl https://www.facebook.com/watch/?v=1138392010368817 https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02jNMmCRfhUfc2vLUUCuLtJ 8Edjk75KUBXVSASuY5yeadMRg5mrjNZzR3dFVnag8bp https://www.facebook.com/litoralpan/videos/1149464862318694/ https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02dHHK9xyEDkTNJvEXLRjW n8CacrKbDNgXrYRCGiNmxXhMkjf6AT7nr2CLdVRzLoF4l https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02QmN164tPBsY7tN5RK1ieA KgZZeCA92yrazBBVq2S6NQif29vDkiQVo1fwPy1pCw2l https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid025LrsTYo747ZyJXkg8Xd4Ux 7x1t1R28kxn8B37A1wBfMa6LDe7b4VJPYackYo93pTl https://www.facebook.com/litoralpan/videos/1711570062554067/ https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02fgdjca1epS5eGqRx3bcTHv W3t8LpuFpPcAhZqTrqhcZHENQtWNZ5WLkUmYrCuPSNl https://www.facebook.com/litoralpan/posts/pfbid02mG7cv7BCVL8EckDMQ7V G7BNV4y5ZFwjtYf9v88RgRbhFPzr6a2MvgqPJTzc2mgrLl
Citem-se os representados, para que apresentem defesa no prazo de 02
(dois) dias, conforme artigo 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Após, voltem conclusos.

Importante salientar que a todos os representados houve a determinação de
exclusão das propagandas e não somente à pessoa jurídica. Nesse contexto,
é indispensável que os candidatos envidem esforços no sentido de cumprir a
Num. 43631520 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

determinação judicial.

Ato contínuo à decisão liminar, com exceção da Litoral Pan Negócios, os
representados foram regularmente citados e intimados do inteiro teor da
decisão (ids. 43179293, 43179295 e 43179297), bem como para
apresentarem defesa; todavia, não constam dos autos quaisquer
documentos que demonstrem tratativas, seja no sentido de promover a
exclusão ou, diante da impossibilidade, a tentativa de contato com a pessoa
jurídica Litoral Pan para que promovesse a regularização no prazo
judicialmente determinado.

Em sua defesa, Carla alega que "ao tomar conhecimento solicitou,
imediatamente, a administradora da página a remoção da publicidade";
todavia, nenhuma prova foi produzida no sentido de corroborar a afirmativa.

Com efeito, das onze publicações consideradas ilícitas, sete continuam
disponíveis até a presente data, sendo uma do representado Arnaldo, três de
Valéria e três de Carla, restando configurada a responsabilidade dos
candidatos beneficiários que, intimados a promover a regularização da
propaganda em desacordo com a lei, não a providenciaram, nos exatos
termos do art. 40-B, PU, da Lei nº 9.504/97.

Conforme disposto no trecho reproduzido, embora os embargantes não
fossem os responsáveis diretos pela publicação na página da Litoral Pan Negócios, em
razão de não ostentarem a qualidade de proprietários da pessoa jurídica, evidencia-se
que foram regularmente citados e intimados para cumprirem a ordem judicial liminar e,
assim, haveria necessidade de comprovação, ao menos, da tentativa de envidar esforços
no intuito de providenciar a regularização.

Todavia, dos elementos que constam nos autos, extrai-se que, sobrevindo a
decisão liminar, os representados quedaram-se inertes em relação às publicações
inquinadas. Ora, encampar tese no sentido de que a ausência de atribuição de
administração ou ingerência na página em que realizadas as publicações seria suficiente
para isentar completamente os candidatos beneficiados, concederia aos mesmos um
atalho para burlar a norma proibitiva, o que, obviamente, vai de encontro ao seu escopo.

Na mesma linha, não comporta trânsito o argumento de que a embargante
Carla não pode ser punida por ter tido conhecimento posterior da propaganda, uma vez
que a hipótese dos autos se enquadra exatamente no PU do art. 40-B da Lei nº 9.504/97,
segundo o qual a responsabilidade do candidato estará caracterizada se, intimado da
existência da propaganda irregular, não providenciar a retirada ou regularização no prazo
de 48 horas ou se as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda

Vislumbra-se, pois, que a definição de prévio conhecimento referida pela
norma não equivale somente à ciência que antecede a publicação da propaganda,
podendo ser caracterizada após a sua veiculação, desde que nas hipóteses
anteriormente reproduzidas, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, não há que se falar em ilegitimidade passiva do embargante
Num. 43631520 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

Arnaldo, conforme sustentou em suas razões. De acordo com a teoria da asserção, as
condições da ação são aferidas pelo julgador diante dos elementos afirmados pelo autor
na petição inicial, sem necessidade de desenvolvimento cognitivo, o que, no caso em
apreço, já foi realizado pelo juiz auxiliar que primeiro atuou neste feito ao proferir a
decisão liminar, oportunidade em que reconheceu a legitimidade passiva do embargante.

Da mesma forma, não procede a alegação de contrariedade no acórdão.
Carla sustenta que embora o "acórdão tenha expressamente concluído ser desnecessária
a exclusão das publicações, acabou por condenar a Embargante por não ter apresentado
comprovante de comunicação ao responsável pela publicação".

Arnaldo, de seu turno, afirma que se reconheceu no acórdão que os
representados teriam até o dia das eleições para excluir as URL's em cumprimento à
ordem liminar e que "o mesmo raciocínio seria de ser aplicado para a multa aplicada".

O que se reconheceu no acórdão embargado é que, com a superveniência do
pleito, a finalidade principal do pedido liminar, qual seja, indisponibilizar o conteúdo de
modo a evitar o desequilíbrio entre os candidatos restou prejudicado, não se justificando a
imposição das astreintes já que o término do prazo para cumprimento da ordem judicial
se esgotou na mesma data das eleições.

Tal lógica é inaplicável à configuração da responsabilidade sobre a
propaganda ilícita veiculada em momento anterior ao pleito e que decorre do art. 40-B,
PU da Lei das Eleições. Ou seja, publicada propaganda eleitoral em desacordo com a
norma durante a campanha remanesce a responsabilidade dos candidatos beneficiários,
ainda que ultrapassada a data das eleições, mormente porque é nos momentos finais da
campanha que avulta a importância das peças publicitárias e da isonomia entre os
players do processo eleitoral.

Nessa esteira, considerando as distinções novamente explicitadas, a
existência de soluções diversas no seio do mesmo acórdão, uma para as astreintes e
outra para a multa eleitoral, não caracteriza contradição, dada sua diversa natureza - a
primeira, processual, a segunda, material. De toda sorte, essa conclusão pode ser
impugnadas mediante recurso próprio que, com certeza, não equivale aos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Portanto, inexistindo omissão ou contradição no acórdão, assim considerada
aquela interna, e não se prestando os embargos de declaração para se proceder à
reavaliação do conjunto probatório, voto no sentido de REJEITÁ-LOS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43631520 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0603974-74.2022.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
ARNALDO DE SA MARANHAO JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: MAURICIO VITOR
LEONE DE SOUZA - PR32723-A, MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, WALTER GOMES
CORREA NETO - PR0072736 - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631520 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560811200000042593083
Número do documento: 23062915560811200000042593083
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/07/2023 16:49:22